Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-33.2023.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007970-33.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R. D. A. B. - CPF: 067.735.231-09 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), SAUL DALTRO ALVES BRAZ - CPF: 067.735.341-35 (APELADO), CLAUDETE ALVES BARRETO - CPF: 116.482.188-14 (APELADO), CLAUDETE ALVES BARRETO - CPF: 116.482.188-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO NO DEVER DE CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva pela morte de detento sob sua custódia no presídio de Mirassol D’Oeste/MT, em decorrência de omissão no atendimento médico e falha na prevenção à COVID-19, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, sendo R$ 40.000,00 para cada um dos filhos do falecido.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado objetivamente por omissão no dever de custódia quanto à assistência médica a detento; (
ii
) verificar se há nexo causal entre a omissão estatal e a morte do preso; e (
iii
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O Estado responde objetivamente por danos causados a terceiros por seus agentes, conforme art. 37, §6º, da CF/1988, inclusive por omissão, desde que evidenciado o dever específico de proteção.

4.
Detentos estão sob responsabilidade integral do Estado, que deve assegurar-lhes integridade física e saúde, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF/1988 e da Lei de Execução Penal (
arts
. 10 a 14).

5.
As provas demonstram negligência no atendimento ao detento, que permaneceu com sangramento anal por mais de 10 dias sem cuidados médicos e foi posteriormente contaminado por COVID-19, sem isolamento adequado.

6.
A pandemia de COVID-19 não configura excludente de responsabilidade, pois não foram adotadas as medidas mínimas de prevenção e atendimento, revelando falha administrativa grave.

7.
A responsabilidade objetiva do Estado por morte de preso está consolidada no STF, independentemente de culpa, desde que presente o dever específico de proteção (RE 841526, Tema 592).

8
.

O valor da indenização por danos morais (R$ 40.000,00 por filho) está de acordo com a jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não

provido.

Tese de julgamento
:

"1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, desde que presente o dever específico de proteção e demonstrado o nexo causal entre a omissão e o resultado morte.

2. A omissão no fornecimento de atendimento médico e na adoção de medidas sanitárias mínimas em contexto de pandemia configura falha administrativa grave e enseja dever de indenizar.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução quando adequado à gravidade do dano e aos precedentes do Tribunal."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5º, X e XLIX; 37, § 6º; LEP (Lei n.º 7.210/84),
arts
. 10 a 14; CC, art. 406, §1º e §3º
.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 841526, Tema 592; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT,
ApCiv
1007346-06.2017.8.11.0002;
ApCiv
1007922-83.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cí
vel
interposta contra a sentença proferida
pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres que julgou parcialmente procedente s o s pedido s

de indenização por dano moral
em razão de falecimento do genitor dos autores,
ocorrido em 19
.
8
.
2020, enquanto cumpria pena no presídio de Mirassol D'Oeste/MT.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (i) inexistência de responsabilidade estatal, por se tratar de caso fortuito ou força maior, considerando que o óbito ocorreu durante a pandemia de COVID-19; (
ii
) ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o resultado morte; (
iii
) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por se tratar de suposta omissão; e (
iv
) subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, refutando os argumentos do apelante e destacando que a morte do detento decorreu de negligência estatal no dever de custódia, uma vez que ele apresentava quadro de hemorroidas com sangramento intenso por mais de 10 dias, sem receber o devido atendimento médico, tendo posteriormente contraído COVID-19, o que agravou seu estado de saúde.

P
arecer ministerial Id 320494897.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

O
s apelados, representados por sua genitora, propuseram ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, em virtude do falecimento de seu genitor,
Sr.
Sérgio, ocorrido em 19 de agosto de 2020, no interior do presídio de Mirassol D’Oeste/MT
, em decorrência de complicações de saúde agravadas pela contaminação por
Covid-19
e ausência de atendimento médico adequado.

A certidão de óbito aponta como causas da morte
parada cardiorrespiratória, tromboembolismo pulmonar e infecção respiratória aguda

(
I
d 303483350)
.

Alegam os autores que o reeducando se encontrava há mais de 10 dias com sangramento anal decorrente de hemorroidas sem receber qualquer assistência médica, além de ter contraído Covid-19, culminando na omissão estatal em prover o mínimo tratamento de saúde necessário, o que levou à morte do apenado.

Irresignado com a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, sendo R$ 40.000,00 para cada autor, o ente público apelou, sustentando a ausência de nexo causal e de responsabilidade administrativa.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tal regra consagra a teoria do risco administrativo, aplicável às omissões do Poder Público, desde que evidenciado o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

No caso concreto, é inegável o dever legal do Estado de assegurar aos detentos a integridade física e psíquica, conforme o artigo 5º, inciso XLIX, da CF, bem como os artigos 10, 11, 12 e 14 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), que impõem a obrigação de prestação de assistência material e à saúde ao preso.

As provas constantes nos autos, notadamente a certidão de óbito
(Id 303483350)
e o
prontuário médico (Id 303483352)
, revelam que o apenado apresentou quadro clínico grave durante vários dias sem receber o devido atendimento médico,
tendo posteriormente contraído
Covid-19
, o que agravou seu estado
de saúde
e culminou em seu falecimento
.

E
mbora a defesa alegue que houve atendimento médico posterior e internação, tal atendimento não afasta a omissão inicial prolongada e a falta de medidas sanitárias adequadas, conforme relatado no documento I
d
127083289, p. 28, que aponta a ausência de isolamento apropriado dos custodiados.

Importante destacar que, conforme constatado pelo juízo de primeiro grau,
a falta de
isolamento adequado dos detentos diagnosticados com
Covid-19
, conforme documento de I
d
127083289, p. 28, evidencia a falha do Estado no dever de proteção à saúde dos custodiados.

A alegação de caso fortuito ou força maior em razão da pandemia de
Covid-19
não merece acolhimento. Isso porque, embora a pandemia tenha representado um desafio sem precedentes para a saúde pública mundial, o Estado tinha o dever de adotar medidas preventivas e protocolos sanitários para evitar a propagação do vírus no ambiente prisional, bem como garantir atendimento médico adequado aos detentos.

No caso em
análise
, o Estado falhou duplamente: primeiro, ao não prestar atendimento médico adequado ao detento que apresentava quadro de hemorroidas com sangramento intenso por mais de 10 dias; segundo, ao não adotar medidas eficazes para prevenir a contaminação por
Covid-19
no ambiente prisional.

O princípio "ad
impossibilia

nemo

tenetur
"
(ninguém é obrigado ao impossível)
não se aplica quando é possível comprovar conduta negligente evitável.

No caso
,
não se trata
de evento imprevisível ou inevitável, mas de falha no dever específico de proteção que o Estado tem em relação aos detentos sob sua custódia.

A ausência de medidas efetivas para resguardar a vida do detento, sob custódia estatal, configura violação direta ao dever de proteção, conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal:

Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. (RE 841526, Tema 592 da Repercussão Geral)

Neste cenário, presente o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano ocorrido, impõe-se a responsabilização objetiva do Estado pela morte do detento.

Quanto à alegação de que a responsabilidade seria subjetiva por se tratar de omissão, também não merece acolhimento.

O STF já pacificou o entendimento de que, em se tratando de morte de detento sob custódia do Estado, a responsabilidade é objetiva, independentemente de a conduta ser comissiva ou omissiva, desde que haja o dever específico de proteção, como no caso dos autos.

Ademais, ainda que se considerasse a responsabilidade subjetiva, restou demonstrada a culpa do Estado, que foi negligente ao não prestar atendimento médico adequado ao detento e ao não adotar medidas eficazes para prevenir a contaminação por C
ovid
-19 no ambiente prisional.

Portanto, está configurada a responsabilidade civil do Estado pelo falecimento do detento Sérgio, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais aos seus filhos, ora apelados.

D
o quantum indenizatório

O Estado de Mato Grosso requer, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor fixado na sentença
,
R$ 40.000,00 para cada autor
,
seria excessivo.

Contudo, tal argumento também não merece acolhimento.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, trata-se de dano moral reflexo ou por ricochete sofrido pelos filhos em decorrência da morte do pai, causada por negligência estatal. A perda de um genitor representa dano de extrema gravidade, especialmente quando ocorre em circunstâncias que poderiam ter sido evitadas.

O valor fixado na sentença (R$ 40.000,00 para cada autor) mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano sofrido, não sendo excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória e pedagógica.

Ademais, o valor está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, conforme precedente citado na sentença:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por Gonçalo Marcelo Antunes e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão do falecimento de detento sob sua custódia. O recorrente Gonçalo Marcelo Antunes postula a majoração da indenização para 500 salários-mínimos ou, alternativamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto o Estado de Mato Grosso busca a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. II. Questão em discussão 3. As questões centrais consistem em: (i) definir se há responsabilidade estatal pela morte do detento e (
ii
) estabelecer o valor adequado à indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade civil do Estado por danos sofridos por detentos sob sua guarda é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo irrelevante a identificação do agente causador do dano. 5. A falha do serviço público penitenciário ao não assegurar a integridade física do custodiado caracteriza omissão culposa, ensejando o dever de indenizar. 6. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo psicológico sofrido pelo genitor do falecido e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos. 7. A majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais) é adequada, pois garante a reparação ao ofendido e atende ao caráter pedagógico e punitivo da indenização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Gonçalo Marcelo Antunes parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, sendo devida indenização por danos morais ao familiar, em valor compatível com a gravidade da omissão estatal e os precedentes jurisprudenciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6
º .
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 592;(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10073460620178110002, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e pensionamento mensal, em virtude do falecimento de Daniel Jesus da Silva enquanto sob custódia do Estado.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência do nexo de causalidade entre a morte do detento e a atuação estatal, à luz da responsabilidade objetiva do Estado; (
ii
) a adequação do montante fixado a título de danos morais; (
iii
) a concessão e o valor do pensionamento mensal à autora. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/1988, que estabelece o dever de indenizar por danos causados a terceiros, prescindindo de prova de culpa. 4. A jurisprudência do STF reconhece o dever de custódia do Estado em relação a detentos, determinando a reparação pelos danos ocorridos sob sua vigilância. Não se demonstrou excludente de responsabilidade estatal, como culpa exclusiva da vítima ou força maior. 5. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional ao dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A concessão de pensionamento mensal de 1⁄2
salário mínimo
à autora é compatível com a presunção de dependência econômica, corroborada pela jurisprudência, que autoriza o pensionamento nos moldes estabelecidos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Estado se aplica em casos de morte de detento sob sua custódia, gerando o dever de indenizar em casos de falha na segurança. A reparação por danos morais e o pensionamento mensal são devidos quando adequados aos parâmetros de proporcionalidade e presunção de dependência econômica
".(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10079228320238110003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024)

Portanto, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

D
os juros e correção monetária

A sentença recorrida fixou os critérios de atualização do valor da indenização com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

A correção monetária será a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (19/08/2020), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024 (data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024), pelo índice previsto no art. 406, §1º do Código Civil, qual seja, a diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo, devendo ser considerados igual a zero quando essa diferença for nula ou negativa (art. 406, §3º, do Código Civil).

A correção monetária, portanto, foi corretamente fixada a partir da data da sentença, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Quanto aos juros moratórios, a fixação a partir da data do evento danoso encontra respaldo na Súmula 54 do STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

A sentença ainda atualizou os critérios em consonância com as disposições da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo nova forma de cálculo para os juros moratórios em obrigações civis, inclusive contra a Fazenda Pública.

Logo, verifica-se que o juízo
de origem
adotou critérios técnicos, atualizados e alinhados tanto à jurisprudência do STJ quanto à legislação
vigente
, não havendo que se falar em reforma
da sentença
neste aspecto.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,

mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025